Tribunal: TJDFT
Processo: 0709027-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709027-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JEORGE MICHEL BATISTA DE OLIVEIRA REU: LUCAS AUGUSTO ATAIDES CAMARGO, SUELEM ATAIDES VARGAS CAMARGO DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Jeorge Michel Batista de Oliveira para desconstituir a sentença proferida pela 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais (processo no 0702281-73.2024.8.07.0001), julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes. 2. O autor não recolheu as custas processuais, tampouco o depósito exigido pelo art. 968, II do CPC, mas pede a concessão da gratuidade de justiça. 3. Intimado para se manifestar sobre a litispendência, o autor requereu a desistência da ação rescisória anterior (autos no 0702417-39.2025.8.07.0000). 4. Cumpre decidir. 5. Esta é a segunda Ação Rescisória proposta pelo autor com a pretensão de desconstituir a sentença rescindenda. 6. Na primeira, distribuída em 15/1/2025 sob o no 0702417-39.2025.8.07.0000, a petição inicial foi indeferida (CPC, arts. 485, I e IV c/c 968, §3o) porque o autor, após ter a gratuidade de justiça indeferida por falta de apresentação dos documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira, não atendeu a determinação de recolhimento das custas processuais e do depósito prévio (ID no 69226520 dos autos no 0702417-39.2025.8.07.0000). 7. Apesar de a referida ação ter transitado em julgado em 19/3/2025 (ID no 70400647), é inviável admitir-se a repropositura da ação rescisória sem a correção dos vícios que motivaram o indeferimento da ação anteriormente ajuizada, conforme prevê o CPC, art. 486, § 1o. 8. Para a análise dos pressupostos objetivos da demanda, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial para recolher as custas processuais e o depósito prévio exigido pelo art. 968, II do CPC. 9. Concluídas as diligências, retornem-me os autos para a análise dos demais pressupostos de admissibilidade da demanda. 10. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO